Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para cada uma delas, de acordo com a prescrição médica.
2. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.